Tribunal: TJPA
Processo: 0803572-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803572-36.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS IMPUGNADAS. CHARGEBACK. REFLEXOS FINANCEIROS POSTERIORES. PAGAMENTOS PARCIAIS. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. ENCARGOS SUBSEQUENTES. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, na qual se alegou a existência de cobranças não reconhecidas em cartão de crédito C&A/BradesCard, inicialmente relacionadas a suposto “Plano Oi”, bem como a formação posterior de saldo devedor decorrente de pagamentos parciais, parcelamento automático, juros e encargos incidentes sobre faturas que continham lançamentos impugnados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença enfrentou adequadamente a tese central da autora, segundo a qual o saldo devedor remanescente teria decorrido não apenas das cobranças originárias, mas também de seus reflexos financeiros posteriores sobre a conta-cartão; (ii) estabelecer se o reconhecimento de chargeback dos lançamentos impugnados é suficiente, por si só, para afastar a necessidade de análise da evolução contábil do débito, dos pagamentos parciais, do parcelamento automático e dos encargos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre titular de cartão de crédito e instituição financeira é de consumo, pois a autora figura como destinatária final do serviço bancário e o banco atua como fornecedor de serviços financeiros, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O fornecedor responde objetivamente por defeitos na prestação do serviço, deve prestar informação adequada e clara ao consumidor e, quando reconhecida a inversão do ônus da prova, deve demonstrar a origem e a legitimidade do débito questionado.

5.

A sentença limita-se a reconhecer a existência de chargeback relativo às cobranças do “Plano Oi”, no valor de R$ 39,86, mas não examina se os lançamentos impugnados produziram reflexos posteriores sobre o saldo financiado, os pagamentos parciais, o parcelamento automático, os juros, a multa, os encargos, o IOF e a composição final do débito.

6.

A fatura de cartão de crédito integra uma cadeia financeira sucessiva, de modo que o estorno nominal de determinado lançamento não demonstra, necessariamente, a recomposição integral da conta quando há alegação de que o consumidor deixou de pagar integralmente faturas que continham valores contestados.

7.

Compete à instituição financeira demonstrar, de forma clara, analítica e verificável, que o saldo devedor remanescente indicado nos autos decorre exclusivamente de compras reconhecidas, encargos legítimos e pagamentos insuficientes não relacionados aos lançamentos questionados.

8.

A ausência de enfrentamento da tese de formação reflexa do saldo devedor configura omissão substancial, pois o argumento era capaz, em tese, de infirmar a conclusão de improcedência adotada pelo Juízo de origem.

9.

A conclusão de improcedência mostra-se prematura quando a decisão judicial não reconstrói a evolução contábil do débito nem explicita por que o chargeback foi suficiente para neutralizar integralmente os efeitos financeiros das cobranças contestadas.

10.

A reforma imediata para procedência integral dos pedidos não é adequada quando o acervo documental não permite declarar, com segurança, que todo o saldo devedor decorreu exclusivamente das cobranças impugnadas e de seus reflexos.

11.

A cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, permite a adequada instrução do feito e autoriza, se necessário, a determinação de apresentação de planilha analítica pelo banco, com discriminação de compras reconhecidas, lançamentos contestados, estornos, pagamentos, saldo residual, parcelamento automático, juros, multa, encargos, IOF e composição final do débito.

12.

O exame definitivo dos danos morais depende da prévia reconstrução da origem, existência e extensão do débito, bem como da verificação concreta de falha na prestação do serviço, eventual negativação, intensidade do constrangimento e superação do mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Jesus Pires contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco S.A.

Na petição inicial, a autora narrou ser titular de cartão de crédito C&A/BradesCard, administrado pelo requerido, sob o nº 4282.6714.6229.6012. Alegou que sempre efetuou o pagamento das faturas na loja C&A e que, ao acompanhar a fatura do cartão, verificou a existência de cobranças desconhecidas, inicialmente relacionadas a suposto “Plano Oi”, serviço que afirmou jamais ter contratado.

Sustentou que, após reclamar administrativamente e solicitar o cancelamento das cobranças, suas faturas passaram a apresentar lançamentos confusos, estornos, vencimentos antecipados de parcelas, juros e encargos, os quais teriam onerado indevidamente a conta-cartão. Afirmou, ainda, que passou a pagar apenas os valores que reconhecia como devidos, mas o banco manteve registro de saldo devedor em seu nome.

A parte autora informou que buscou a solução extrajudicial do conflito por intermédio da Defensoria Pública, que oficiou o banco para apresentação de informações sobre a origem do débito, evolução da dívida, cópia das faturas, contrato e planilha de débitos. Segundo a inicial, embora o banco tenha encaminhado faturas de janeiro de 2015 a setembro de 2019, não teria esclarecido satisfatoriamente a origem das operações impugnadas e do saldo remanescente.

Ao final, requereu: a concessão da gratuidade de justiça; a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência dos débitos imputados em razão do uso do cartão de crédito nº 4282.6714.6229.6012; e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Citado, o banco apresentou contestação. Preliminarmente, suscitou ausência de documento indispensável, falta de interesse de agir e ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade da relação contratual, a existência de débito, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de inversão automática do ônus probatório. Sustentou, em síntese, que os lançamentos discutidos teriam sido estornados e que não haveria prova de falha na prestação do serviço.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas concluiu que as cobranças impugnadas teriam sido objeto de “recuperação chargeback”, identificada na fatura de dezembro de 2018, referente às transações financeiras de 28/08/2018, 23/09/2018 e 23/10/2018, cada uma no valor de R$ 39,86. Com base nisso, entendeu inexistir falha apta a justificar a procedência da ação.

Em consequência, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença examinou apenas a existência de chargeback das cobranças originárias relacionadas ao “Plano Oi”, mas deixou de enfrentar o ponto central da demanda: os efeitos financeiros posteriores desses lançamentos sobre o saldo devedor do cartão, especialmente o parcelamento automático, os juros, encargos e demais ônus contratuais incidentes sobre as faturas parcialmente pagas.

A apelante afirma que, diante das cobranças que não reconhecia, passou a pagar apenas os valores que entendia efetivamente devidos, deixando de quitar a parcela correspondente aos lançamentos impugnados. Sustenta que essa dinâmica gerou saldo residual, parcelamento automático e encargos posteriores, culminando em débito de R$ 1.355,16, conforme resposta encaminhada pelo próprio banco.

Defende que o requerido não deveria ter apenas estornado o valor nominal das cobranças questionadas, mas também cancelado os reflexos financeiros delas decorrentes, inclusive o parcelamento automático e os encargos contratuais incidentes sobre o saldo residual. Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de dano moral e a suficiência do estorno dos valores contestados.

Os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal deve ser delimitada com precisão. Não se trata, neste momento, de afirmar desde logo a inexistência integral do débito indicado pelo banco, nem de reconhecer automaticamente a ocorrência de dano moral indenizável.

A questão posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se a sentença enfrentou adequadamente a tese central deduzida pela autora, segundo a qual o saldo devedor remanescente não teria decorrido apenas de compras regularmente realizadas, mas também de reflexos financeiros de cobranças contestadas, pagamentos parciais, parcelamento automático e encargos subsequentes.

A relação jurídica é nitidamente de consumo.

A autora figura como destinatária final de serviço bancário/cartão de crédito, enquanto o banco atua como fornecedor de serviços financeiros. Incidem, portanto, os arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, além da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o CDC é aplicável às instituições financeiras.

No âmbito dessa relação, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente de culpa, ressalvadas as excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo. Além disso, o art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor informação adequada e clara sobre os serviços contratados, ao passo que o art. 6º, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, informacional ou econômica do consumidor.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu a incidência do CDC e a pertinência da inversão do ônus da prova. Todavia, ao examinar o mérito, limitou-se a concluir que os lançamentos contestados referentes ao “Plano Oi”, no valor de R$ 39,86, teriam sido objeto de recuperação chargeback na fatura de dezembro de 2018. A partir dessa constatação, julgou improcedentes os pedidos.

Esse raciocínio, embora relevante, não esgota a controvérsia.

A autora não discute apenas se houve ou não estorno nominal das transações impugnadas. O núcleo de sua pretensão, especialmente nas razões recursais, consiste em afirmar que tais lançamentos teriam contaminado a evolução posterior da conta-cartão, pois a consumidora teria passado a efetuar pagamentos parciais, correspondentes apenas aos valores que reconhecia como legítimos, o que teria ocasionado saldo residual, incidência de encargos, parcelamento automático e formação de débito final.

A distinção é juridicamente relevante. Em contratos de cartão de crédito, a fatura não constitui documento isolado; ela integra uma cadeia financeira sucessiva. Um lançamento indevido em determinado mês pode não produzir apenas cobrança nominal naquele ciclo, mas também repercutir sobre o saldo financiado, o pagamento mínimo, o parcelamento automático, os juros remuneratórios, a multa, os encargos moratórios, o IOF e a composição das faturas subsequentes.

Por isso, o estorno do valor originário não significa, necessariamente, recomposição integral da conta, sobretudo quando há alegação de que o consumidor deixou de pagar integralmente faturas que continham valores contestados.

Nessa perspectiva, o ponto decisivo não era apenas identificar se houve chargeback.

Era indispensável verificar se o banco demonstrou, de forma clara, analítica e verificável, que o saldo devedor remanescente — indicado nos autos em aproximadamente R$ 1.355,16 — derivou exclusivamente de compras reconhecidas, encargos legítimos e pagamentos insuficientes não relacionados aos lançamentos questionados.

Essa demonstração incumbia à instituição financeira, não apenas por força do art. 373, II, do CPC, mas também em razão do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e da inversão probatória reconhecida com base no art. 6º, VIII, do CDC.

O art. 373, II, do CPC atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em demanda declaratória negativa de débito, fundada em relação de consumo e instruída com impugnação específica de cobranças em cartão de crédito, não basta ao fornecedor afirmar genericamente a existência de relação contratual ou juntar faturas extensas sem explicitação da cadeia contábil. É necessário demonstrar, com transparência mínima, como se chegou ao débito cobrado.

A sentença, porém, não promoveu essa reconstrução.

O Juízo de origem identificou os lançamentos do “Plano Oi”, constatou a existência de chargeback e concluiu pela improcedência. Faltou, todavia, enfrentar a tese de que o saldo remanescente poderia ter sido formado por reflexos posteriores das cobranças impugnadas, notadamente o parcelamento automático do saldo residual e os encargos incidentes sobre faturas parcialmente pagas.

Esse ponto foi expressamente suscitado pela autora. A apelante sustenta que, ao pagar apenas os valores que reconhecia como devidos, deixou de quitar os lançamentos impugnados, o que teria ocasionado a incidência de parcelamentos automáticos e encargos. Assim, a tese recursal não se volta apenas contra a transação originária, mas contra a cadeia de consequências financeiras dela derivada.

A omissão é substancial, não meramente formal.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E, no caso, a tese de reflexos financeiros posteriores era potencialmente capaz de alterar o resultado do julgamento, pois o simples estorno nominal das transações originárias não afasta automaticamente a possibilidade de remanescerem encargos indevidos delas derivados.

Também se impõe observar o art. 371 do CPC, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Em matéria de faturas de cartão de crédito, especialmente quando há sucessão de lançamentos, estornos, juros, pagamentos parciais e parcelamento automático, a motivação judicial não pode restringir-se à identificação pontual de um lançamento de reversão. É necessário explicitar por que tal reversão foi suficiente, ou não, para neutralizar integralmente os efeitos da cobrança contestada.

A conclusão de improcedência, portanto, mostra-se prematura.

Não porque esteja desde logo demonstrada a inexistência integral do débito, mas porque a sentença não enfrentou o ponto contábil-jurídico indispensável para afirmar a regularidade do saldo remanescente. O reconhecimento de chargeback é apenas uma etapa da análise; não substitui a verificação da composição posterior do débito.

Deve-se evitar, de igual modo, a reforma imediata para procedência integral dos pedidos. Embora a autora tenha razão ao apontar a insuficiência da fundamentação sentencial, o acervo documental não permite, nesta instância, declarar com segurança que todo o saldo devedor indicado pelo banco decorreu exclusivamente das cobranças relacionadas ao “Plano Oi” e de seus reflexos. As faturas constantes dos autos indicam múltiplos lançamentos, compras parceladas, pagamentos parciais, encargos e estornos, sendo necessária uma análise analítica da evolução da conta-cartão.

Nesse cenário, a solução mais adequada é a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, precedido, se necessário, de complementação documental pelo banco.

O Juízo de primeiro grau poderá determinar que a instituição financeira apresente planilha discriminada da evolução do débito, distinguindo: compras reconhecidas; lançamentos impugnados; estornos/chargebacks; reinclusões ou recuperações de transações; pagamentos efetuados; saldo residual; parcelamento automático; juros remuneratórios; multa; encargos moratórios; IOF; anuidade; seguros ou serviços agregados; e composição final do saldo cobrado.

Essa providência se harmoniza com os arts. 6º, III e VIII, e 14 do CDC, porque transfere ao fornecedor, detentor dos sistemas internos e das informações técnicas da conta-cartão, o encargo de esclarecer a origem e a legitimidade do débito. Também se harmoniza com os arts. 370, 371 e 373, II, do CPC, pois preserva a necessidade de adequada instrução e valoração das provas antes de eventual declaração de inexistência ou exigibilidade do débito.

Ressalte-se que o retorno dos autos à origem não implica reconhecimento automático da procedência da demanda. Caberá ao Juízo de primeiro grau, após o esclarecimento da composição do débito, verificar se houve efetiva falha na prestação do serviço, se algum saldo é exigível, se há valores indevidamente cobrados e se, diante das circunstâncias concretas, há ou não dano moral indenizável.

Quanto aos danos morais, não é adequado examiná-los definitivamente nesta instância, porque a própria existência, extensão e origem do débito ainda dependem de adequada reconstrução. A eventual indenização dependerá da constatação concreta de falha do serviço, da repercussão da cobrança, da existência ou não de negativação, da intensidade do constrangimento e da superação do mero dissabor, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 14 do CDC.

Do mesmo modo, não se deve desde logo declarar inexigível a totalidade do saldo de R$ 1.355,16. A discussão ainda exige separação entre valores eventualmente reconhecidos, valores contestados, encargos legítimos e encargos reflexos. O vício ora reconhecido é de fundamentação e de incompletude da análise probatória, não de certeza imediata quanto à inexistência total do débito.

Portanto, a sentença deve ser cassada, por fundamentação insuficiente, para que outra seja proferida após enfrentamento específico da tese de formação reflexa do saldo devedor, com adequada valoração da prova documental já existente e, se necessário, determinação de complementação probatória pela instituição financeira.

Em razão da cassação da sentença, fica prejudicada, por ora, a redistribuição definitiva dos ônus sucumbenciais. Caberá ao Juízo de origem, no novo julgamento, fixar custas e honorários conforme o resultado final da demanda, observando-se os arts. 85 e 86 do CPC e a gratuidade de justiça eventualmente mantida em favor da autora, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente apreciados os arts. 5º, XXXII e LV, da Constituição Federal; 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927 do Código Civil; 98, 99, 186, 370, 371, 373, II, 489, § 1º, IV, 1.007, § 1º, e 1.009 do Código de Processo Civil; art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994; e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com enfrentamento específico da tese de que o saldo devedor remanescente decorreu de reflexos financeiros das cobranças impugnadas, especialmente pagamentos parciais, parcelamento automático e encargos subsequentes.

Na origem, deverá o Juízo, se entender necessário, determinar ao banco requerido a apresentação de planilha analítica de evolução do débito, discriminando compras reconhecidas, lançamentos contestados, estornos/chargebacks, pagamentos realizados, saldo residual, parcelamento automático, juros, multa, encargos, IOF e composição final do débito cobrado.

Fica prejudicada, por ora, a fixação definitiva dos ônus sucumbenciais, que deverá ser realizada pelo Juízo de origem no novo julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026